Tribunal: TJDFT
Processo: 0737322-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS E PROVA DOCUMENTAL. ELEMENTOS ARGUMENTATIVOS E PROBATÓRIOS INSUFICIENTES A AFASTAR OS PRINCÍPIOS CLÁSSICOS NORTEADORES DO CONTRATO. DESEQUILÍBRIO, AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E ABUSIVIDADE. VÍCIOS DE PLANO NÃO CONFIGURADOS. OBRIGAÇÕES EMERGENTES DO CONTRATO EM LITÍGIO INADIMPLIDAS PELO PROMITENTE/COMPRADOR. PRETENDIDO DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES INCONTROVERSOS E MANUTENÇÃO DA POSSE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AVISO DE RECEBIMENTO. E-MAIL PESSOAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. CÁLCULOS UNILATERAIS E ALEATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Dispõe o art. 421, parágrafo único, do Código Civil, que “nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual”. Quer isso significar que a possibilidade de intervenção judicial, para revisão contratual, é restrita a situações excepcionais. Assim, como regra, tem privilégio o postulado do pacta sunt servanda, para garantir a continuidade do negócio jurídico livre e consensualmente ajustado.

2. O art. 330, § 2o, do Código de Processo Civil, exige para as ações que tenham por objeto a revisão de obrigação de alienação de bens, sob pena de inépcia, a discriminação na peça vestibular, “dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito”.

3. Insubsistentes se mostram os argumentos expostos em razões recursais para de plano afastar os clássicos princípios norteadores do direito dos contratos: liberdade de contratar (autonomia de vontade), força obrigatória das convenções (pacta sunt servanda) e relatividade de seus efeitos (o contrato somente aos contratantes obriga). 3.1. A mera referência a valores contratados não permite formar raciocínio lógico-jurídico favorável à pretensão liminarmente deduzida, afinal sem que estejam a contento discriminadas os deveres e obrigações contratuais inseridos no negócio jurídico controvertido, não tem cabimento, considerada a finalidade para que constituído dito ajuste, a pretendida liminar flexibilização do vínculo contratual.

4. De fato, em exame superficial da controvérsia, segundo possibilita a matéria devolvida a revisão no presente agravo de instrumento, não se verificam de plano, na consideração das obrigações e direitos emergentes do contrato litigioso, circunstâncias que autorizem a incidência à hipótese sub judice quer do princípio do equilíbrio, quer do da proporcionalidade, quer do da repulsa ao abuso, isso porque não evidenciada a possibilidade de subsunção à regra de excepcionalidade posta no art. 421, par. único, do Código Civil. 4.1. Sem que de pronto esteja caracterizada a efetiva necessidade de restauração do equilíbrio contratual para o negócio jurídico firmado para compra e venda de imóvel residencial, não tem cabimento o pretendido liminar afastamento da mora do devedor/adquirente, a qual, nos termos do art. 26 da Lei 9.514/97, estará configurada se vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida.

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.